Tribunal: TJES
Processo: 5000652-27.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000652-27.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
INTERESSADO: JHEAN WILLIAN ROCHA BIANCHI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
¶ 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a parte Ré interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE em agosto de 2014, contratou viagem de férias com a família de sua namorada para Natal/RN com a empresa Vantur Viagens, operacionalizado pela Trend Viagens Operadora de Turismo S.A; QUE o valor para dois adultos e uma criança foi de R$ 4.895,67; QUE o Autor planejou pedir sua namorada em casamento na ocasião da viagem; QUE a viagem estava marcada para o período de 10 a 15 de fevereiro de 2020; QUE já no aeroporto para embarque às 12h40min no dia estipulado, foi informado 40 minutos antes que ocorreria atraso no referido voo, saindo apenas 13h20min; QUE com medo de perder sua conexão no voo de Salvador/BA, foi até o balcão de atendimento e incluiu uma nova escala, agora para Fortaleza/CE, com o intuito de chegar no seu destino ainda no dia 10/02; QUE por volta de 14h00min, foi feita nova solicitação de troca de escalas, já que não havia previsão do voo sair de Vitória/ES; QUE foi fornecido vale-alimentação, suficiente apenas para um lanche; QUE o novo voo que foi incluído tinha como destino o Rio de Janeiro/RJ e depois Natal/RN, com chegada 02h55min no dia 11/02; QUE tais mudanças resultaram em 8 horas de espera no aeroporto; QUE foram incluídos no voo do dia 11/02, que também sofreu 1h30min de atraso, impossibilitando que chegassem a tempo no aeroporto de escala, motivo pelo qual foram recolocados em um voo da companhia AZUL; QUE só chegaram em Natal às 22h00min do dia 11/02.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE comprovou em sede de defesa que no dia do voo do Autor houve intercorrências em razão do tempo, o que causou tumulto no tráfego aéreo, culminando em diversos atrasos; QUE os motivos do atraso foram alheios à vontade da Recorrente; QUE não deixou a parte desamparada em nenhum momento; QUE o transporte aéreo não é dono de seu destino, estando sujeito a fortuitos externos, como ocorreu no caso; QUE a causa é um excludente de responsabilidade civil.

O julgamento do mérito recursal consiste em se analisar a pretensão de reforma do julgamento
a quo
.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, verifico que o Autor, em petição inicial, narra sua viagem para Natal/RN, com embarque marcado para o dia 10/02/2020, pelo começo da tarde.

Ocorre que, após diversos atrasos em seu voo que saia de Vitória para a cidade em que faria conexão, somente conseguiu desembarcar em seu destino na noite do dia 11/02.

Nesse sentido, em contestação, a companhia comprova que o motivo dos atrasos foi alheio a sua vontade, vez que no momento do voo agendado ocorria intenso tráfego aéreo em razão das péssimas condições meteorológicas em São Paulo e Rio de Janeiro.

De fato, o mau tempo é caso de força maior e não enseja a condenação da companhia aérea.

No entanto, conforme também narra o MM. Juízo da origem, levando em consideração as provas acostadas nos autos, não há indícios demonstrados pela empresa de amparo e assistência suficientes para os envolvidos.

O Autor narra o recebimento de vale-alimentação durante a espera, o qual não conseguiu cobrir mais do que um lanche, porém, após 8 horas no aeroporto, não informa qualquer outro auxílio dado pela empresa.

Analisando sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais.

Eis o entendimento:

«[...] Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro, ainda que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida.
- O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso. (TJMG – Apelação Cível nº 1.0000.20.018975-1/001, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/06/2020, DJe: 26/06/2020)»

Assim, r. Sentença fixou os danos morais no montante de R$ 5.000,00, valor que considero excessivo ao caso concreto.

O Autor sofreu desagradável espera no aeroporto, mas conseguiu embarcar no dia seguinte, com o auxílio do Requerido.

O atraso foi prontamente justificado pelas condições do tempo, de modo que a solução não depende somente da vontade da Recorrente.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma parcial do julgado, conforme fundamentação acima.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
REDUZIR
os danos morais para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigida monetariamente a partir da Sessão de Julgamento e com juros (1% a.m.) contados do evento danoso, ou seja, o dia do embarque (
STJ
, Súmulas n.º
s
362 e 54).

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Exmo. Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo. Senhor Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.